Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725490-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 39795467) contra decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada por Maria Naila de Almeida Nunes, nos termos do ID no 37881229, págs. 1-4. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Maria Naila de Almeida Nunes para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO